Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-95.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Compra e venda. Rescisão contratual. Inadimplemento do vendedor. Vergalhões de alumínio não entregues. Reconvenção. Procedente ação principal e improcedente reconvenção. Empresas do mesmo grupo econômico, ambas em recuperação judicial. O crédito de uma empresa não pode ser compensado com o débito de outra. Cabe ao credor habilitar seus créditos no plano de recuperação. Inobservância aos deveres

Ementa:
Compra e venda. Rescisão contratual. Inadimplemento do vendedor. Vergalhões de alumínio não entregues. Reconvenção. Procedente ação principal e improcedente reconvenção. Empresas do mesmo grupo econômico, ambas em recuperação judicial. O crédito de uma empresa não pode ser compensado com o débito de outra. Cabe ao credor habilitar seus créditos no plano de recuperação. Inobservância aos deveres anexos do contrato. Vendedor deixa de entregar produtos em detrimento à débitos anteriores da empresa do mesmo grupo. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001557-
95.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante GDRW
COMÉRCIO DE METAIS NÃO FERROSOS LTDA, é apelado ALUPARFIX
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-95.2019.8.26.0565 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1001557-95.2019.8.26.0968
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL 1a Vara Cível
APELANTE: GDRW COMÉRCIO DE NÃO FERROSOS LTDA
APELADO: ALUPARFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
V O T O No 40382
Compra e venda. Rescisão contratual. Inadimplemento do
vendedor. Vergalhões de alumínio não entregues. Reconvenção.
Procedente ação principal e improcedente reconvenção. Empresas
do mesmo grupo econômico, ambas em recuperação judicial. O
crédito de uma empresa não pode ser compensado com o débito de
outra. Cabe ao credor habilitar seus créditos no plano de
recuperação. Inobservância aos deveres anexos do contrato.
Vendedor deixa de entregar produtos em detrimento à débitos
anteriores da empresa do mesmo grupo. Apelo improvido.

1. Busca a Aluparfix Indústria e Comércio Ereli a rescisão de
contrato de compra e venda de três vergalhões de alumínio, bem como a
devolução de R$ 76.339,91, pela inadimplência de GDRW Comércio de não
ferrosos Ltda. Apresentadas a contestação e reconvenção, em que a ré afirma
ser credora do valor de R$ 122.215,36,00 de outra empresa do mesmo grupo
econômico, sobreveio sentença de procedência da ação principal e
improcedência da reconvenção. A ré reconvinda alega que as empresas Aluparfix
e Alupar, ambas em recuperação judicial, pertencem ao mesmo grupo econômico
e, com base na teoria da aparência, entende que o crédito que detém em relação
à empresa Alupar deve ser quitado. Recurso preparado e processado sem efeito
suspensivo. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo será improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-95.2019.8.26.0565 -Voto no
3
As partes celebraram contrato de compra e venda de três
vergalhões de alumínio no valor de R$76.339,91 em 22 de janeiro de 2019. O
pagamento restou devidamente comprovado, fl. 15, bem como incontroversa a
não entrega do produto, como bem observado pelo d. juiz sentenciante:
“Pelo contexto probatório coligido aos autos, especialmente os
documentos de fls. 118/169, depreende-se que as partes mantém
relação comercial, desde o ano de 2018, no entanto, o negócio que se
pretende rescindir foi firmado entre as partes por meio do e-mail, datado
de 22/01/2019 (fls. 14 e 118) e pedido de venda (fls. 129/130), tendo sido
efetuado o respectivo pagamento, em de 23/01/19 (fls. 15). A ré, por sua
vez, afirma que o valor pago (fls. 15) foi um primeiro pagamento parcial e
que há um saldo em aberto no valor de R$ 122.215,36 (cento e vinte e
dois mil duzentos e quinze reais e trinta e seis centavos), pleiteando a
cobrança em sede reconvencional. Pois bem. A tese da autora é
verossímil, eis que o e-mail acostado à inicial, a fls. 14, comprova a
negociação relatada na inicial e o respectivo valor, pago a fls. 15,
"referente à compra de 3 vergalhões de alumínio 9,52mm", sendo que a
ré não demonstrou nos autos a entrega desta mercadoria à autora,
havendo apenas o pedido de venda, datado de 22/01/19 (fls. 129/130),
dando conta de que o produto foi separado. Carece, portanto, os autos
de prova documental da efetiva entrega do produto constante do e-mail
de fls. 14 e pedido de venda de fls. 129/130, por parte da ré. Importante
frisar que deixou a ré de trazer aos autos documento comprobatório da
efetiva entrega da mercadoria, indicada a fls. 14, à autora, limitando-se a
discorrer genericamente sobre a responsabilidade da autora de arcar
com o pagamento de mercadorias anteriormente adquiridas e deixando
de se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil. Destarte, forçoso declarar a rescisão do
negócio firmado, em 22/01/19 (fls. 14 e 129/130), no valor de R$
76.339,91 (setenta e seis mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e
um centavos), devendo a ré restituir esse valor à autora
O fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo
econômico não permite que um débito da Alupar seja compensado com um
crédito da Aluparfix em face da apelante; tampouco justifica o inadimplemento
consistente na não entrega dos três vergalhões de alumínio. Percebe-se que à
época da compra dos vergalhões, janeiro de 2019, a Alupar já era devedora da
GDRW desde novembro de 2018.
Ao aceitar novos pedidos - ciente de que outra empresa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-95.2019.8.26.0565 -Voto no
4
mesmo grupo econômico era devedora -, receber o pagamento e se recusar à
entrega dos produtos, faltou com os deveres anexos de boa-fé objetiva e de
informação. Realizou verdadeiro arbítrio das próprias razões, exercício defeso em
nosso ordenamento jurídico salvo exceções pontuais.
Ademais,
ambas
as
empresas
encontram-se
em
recuperação judicial, de maneira que cabe ao apelante habilitar seus créditos
junto a outros credores para recebimento em condições de igualdade e em
conformidade ao plano recuperacional e aos ditames da Lei 11.101/2005.
Mantém-se a r. sentença por seus próprios fundamentos e
os ora acrescidos, majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação (art. 85, § 11, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator